Tribunal: TCU
Processo: 040.140/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para que fossem apuradas as responsabilidades e quantificados os débitos decorrentes do pagamento de reajustamento irregular no contrato da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria do Nordeste (Rnest), tendo em vista a adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características da obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em razão do pagamento de reajustamento irregular no contrato da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria do Nordeste (Rnest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos srs. Omar Antônio Kristoschek Filho, Cláudio Póvoa Gomes da Hora, Diego Barbosa Sampaio, Guilherme Castro Luna, Jeremias Luiz da Silva, José Augusto Nunes Júnior, Paulo Roberto Ribeiro da Silva e Raldo Moreira Mendes e das empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Worleyparsons Engenharia Ltda, dando-lhes quitação plena; 9.2. arquivar os presentes autos.